Tribunal: TJSP
Processo: 2147408-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADITAMENTO DA RECURSO – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Emenda não conhecida – MÉRITO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.